Tribunal: TJDFT
Processo: 0735131-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735131-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ABADIA MARCIA RODRIGUES DE MORAIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ABADIA MARCIA RODRIGUES DE MORAIS contra a decisão ID origem 246761147, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0724014-61.2025.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, ora agravado. Não identifiquei, contudo, a juntada da guia do preparo e do comprovante do pagamento. Diante disso, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator